Tribunal: TJMT
Processo: 1002819-86.2020.8.11.0040
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002819-86.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TAMIA LARA BERMASCHI - CPF: 051.771.331-41 (APELANTE), GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), THAMIRES LUIZA PARRON PARRON MAYER - CPF: 023.332.741-07 (ADVOGADO), LETICIA VITORIA MENDES BRAZ - CPF: 066.013.111-03 (APELANTE), TANIA MARIANA DA SILVA - CPF: 021.131.411-08 (APELANTE), CRISTIANO MARTINS GUIMARAES - CPF: 659.724.301-34 (APELADO), SDM TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 11.243.729/0001-05 (APELADO), PRISCILA SAGRADO UCHIDA - CPF: 819.389.342-53 (ADVOGADO), CRISTIANO MARTINS GUIMARAES - CPF: 659.724.301-34 (APELANTE), PRISCILA SAGRADO UCHIDA - CPF: 819.389.342-53 (ADVOGADO), SDM TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 11.243.729/0001-05 (APELANTE), GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), LETICIA VITORIA MENDES BRAZ - CPF: 066.013.111-03 (APELADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), TAMIA LARA BERMASCHI - CPF: 051.771.331-41 (APELADO), TANIA MARIANA DA SILVA - CPF: 021.131.411-08 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU ambos os recursos.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL EX DELICTO C/C/ INDENIZAÇÃO POR MORAIS – HOMICÍDIO - ALEGAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE PARA REDUÇAO DO QUANTUM INDENZATÓRIO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM – DEVER DE INDENIZAR – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL - RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E CULPA DO EMPREGADO – SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS APELOS DESPROVIDOS. 1. A ação ex delicto tem por escopo a reparação de um dano, moral ou material, oriundo de ilícito penal. 2. Considerando a natureza grave do crime cometido pelo recorrente e o aliado ao fato que as autoras, companheira e filha sofrerão a eterna a perda de seu ente querido, é inegável, que a indenização deve ser compatível ao dano sofrido e ter caráter pedagógico. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser razoável, devendo ser fixado segundo as circunstâncias das causas e o perfil dos litigantes, para que repare os danos causados e puna razoavelmente o ofensor, com intuito preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. 4. O Código Civil, em seu inciso III do artigo 932, exige que o empregado atue no desempenho de sua função e, também, em razão dela para impor ao empregador a responsabilidade pelos atos praticados pelo empregado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por TAMIA LARA BERMASCHI, LETÍCIA VITÓRIA MENDES BRAZ, TÂNIA MARIANA DA SILVA,
e também por CRISTIANO MARTINS GUIMARAES
contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da
“Ação Civil Ex Delicto com Indenização por Danos Materiais e Morais”
(Proc. nº 1002819-86.2020.8.11.0040), ajuizada contra o segundo apelante e também contra SDM Transportes Ltda, julgou parcialmente os pedidos formulados na inicial, para condenar o réu/apelante ao pagamento de R$ 50 mil a título de indenização por danos morais para cada uma das autoras, decorrente de sentença penal condenatória, mas julgou improcedente o pedido em relação a SDM Transportes S.A, por ausência de nexo causal; A sentença condenou as autoras ao pagamento de honorários em favor da procuradora da STM Transportes LTDA, estes fixados em 10% sobre valor da causa, e, ainda condenou ao pagamento de honorários ao favor da Defensoria Pública, estes fixados em 10% do valor que sucumbiram. Além disso, condenou o requerido ao pagamento de honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspendendo a exigibilidade em face da gratuidade de justiça concedida (cf. Id. nº 205710204).

O apelante/Cristiano Martins relata que foi condenando em ação penal por homicídio privilegiado do familiar dos recorridos, contudo, alega que restou demonstrado “que
houve injusta provocação da vítima que compeliu a reação do requerido.
Aduz que a vítima tem parcela de culpa pelo ocorrido e esse fato deve ser levado em consideração para o arbitramento do quantum indenizatório.

Sustenta, ainda, que o valor indenizatório é excessivo e incompatível com a situação econômica da apelante, uma vez que
“o requerido possui profissão de motorista, não aufere renda fixa, sendo que a faixa salarial atual para respectivo labor fica entre R$ 2.201,17 (média do piso salarial 2023 de acordos coletivos), R$ 2.250,00 (salário mediana da pesquisa) e o teto salarial de R$ 3.681,32, levando em conta o salário base de profissionais em regime CLT de todo o Brasil.”

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada da sentença, reduzindo o valor indenizatório para R$ 15.000,00 (Cf. Id. nº

205710211).

Em recurso adesivo, as autoras/apelante, alegam que a empresa SDM Transportes, na qualidade de empregadora tinha o dever de manter vigilância sob o empregado, já que o autor do homicídio portava arma no interior do caminhão de sua propriedade, bem como que a conduta do funcionário ocorreu no ambiente e no horário de trabalho.

Aduz, ainda que,
que
o valor indenizatório fixado na sentença
não é suficiente para compensar todo o abalo psíquico e moral sofrido pelos membros da família em razão da prematura e trágica morte Ademir, companheiro e pai das autoras, assim,
o quantum indenizatório
foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que reformada a sentença, seja reconhecida responsabilidade objetiva quanto à empresa SDM Transportes LTDA, ou, alternativamente,
seja majorado o valor indenizatório para morais o valor de R$ 150.000,00 (Cf. Id. nº

205710212).

Intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem interposição de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada julgou parcialmente procedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

Cuida-se de Ação Civil Ex Delicto com Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Tânia Mariana da Silva, Tâmia Lara Bergamaschi e Letícia Vitória Mendes em face de Cristiano Martins Guimarães e SDM Transportes Ltda, todos qualificados nossa autos, consoante fatos e fundamentos expostos na petição inicial de ID. 32239094, instruída com documentos diversos.

Decisão inicial, ID. 32248515.

A tentativa de composição amigável do litígio foi infrutífera, consoante é possível verificar do termo da sessão de mediação judicial de ID. 59208590.

Em seguida, a ré SDM Transporte Ltda ofertou contestação e documentos, ID. 60706507.

O réu Cristiano Martins Guimarães também apresentou defesa e documentos, ID. 62029982.

Intimada, a parte autora apresentou réplicas às contestações de IDs. 60706507 e 62029982, conforme peças processuais de IDs. 102129019 e 102130541.

Na sequência foi proferida decisão de saneamento do feito, ID. 108790900.

Interposto agravo de instrumento pela requerida SDM Transportes (ID. 110394673).

O Ministério Público declinou de intervir no feito, ID. 117577344.

Realizada audiência de instrução, na qual foram ouvidas testemunhas (ID. 121194826).

Empós, as partes apresentaram alegações finais (IDs. 121453150, 122521036 e 123954130).

É o breve relatório. Fundamento e Decido.

Consigno, de pronto, antes de adentrar no mérito, que a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa SDM TRANSPORTES S.A. se confunde com o mérito e com este será apreciada.

Do dever de indenizar

Situando a questão, afirmam as autoras serem companheira e filhas de Ademir Juciano Calota Bergamaschi, morto em 28/02/2011, vítima de homicídio praticado pelo requerido Cristano Martins Guimarães, que, após denúncia oferecida pelo Ministério Público, foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena privativa de liberdade de quatro anos de reclusão em regime aberto, cujo trânsito em julgado ocorreu em 03/07/2017.

Desta feita, ajuízam a presente demanda em face de Cristiano e da requerida SDM Transporte, empregadora do primeiro requerido, com o objetivo de serem indenizadas pelos danos materiais e morais suportados em decorrência do homicídio praticado.

Pois bem. Como sabemos, todo ato ilícito gera ao indivíduo a responsabilidade em reparar os danos cometidos. Em razão disso, o legislador buscou positivá-lo dentro do ordenamento jurídico brasileiro, garantindo a devida reparação por qualquer prática de ato ilícito.

Do Código de Processo Penal extrai-se a existência de duas espécies de Ação Civil, quais sejam: a) ação de conhecimento - ou cognição -
ex delicto
; e b) ação de execução
ex delicto
. A primeira está prevista no art. 64 do Código Processual Penal, servindo de fundamento para ressarcir o dano ocasionado pela prática de um crime sem a existência de uma sentença penal condenatória transitada em julgado, enquanto a segunda encontra previsão legal no art. 63 do CPP e deve ser utilizada quando houver uma sentença penal condenatória transitada em julgado.

A ação em execução somente terá eficácia de título judicial se o juiz arbitrar um
quantum
indenizatório na sentença penal condenatória. Portanto, sendo omissa, caberá a vítima intentar a ação em cognição.

Convém registrar ainda que, em ação de responsabilidade civil, não é necessário rediscutir o ato ilícito se contra o réu existe sentença penal condenatória transitada em julgado. A ilicitude já ficou satisfatoriamente demonstrada no procedimento criminal, sendo certa sua obrigação de indenizar a vítima.

No caso em comento, depreende-se dos autos que em 03/07/2017 (id. 32239132 - Pág. 3) transitou em julgado a sentença penal condenatória proferida em face do requerido Cristiano em razão do homicídio praticado em face de Ademir.

Logo, nada há que se questionar quanto à responsabilidade do requerido Cristiano pelo evento.

De lado outro, com relação à demandada SDM Transportes, pende a análise quanto à responsabilidade civil, a qual está fundamentada na condição de empregadora do requerido Cristiano.

Conforme já explicitado pelo Tribunal de Justiça do Estado quando do julgamento do agravo de instrumento n° 1003189-83.2023.8.11.0000 (ID. 124070886 – Pág. 6
): Não se extrai da causa de pedir exposta na inicial que a pretensão indenizatória decorre de ilícito “oriundo da relação de trabalho”, praticado em função da relação empregatícia havida entre os réus, nem mesmo diretamente em razão da função exercida pelo empregado, e, sim, que se busca a condenação da ré/agravante por força da responsabilidade subsidiária – e objetiva – do empregador por atos do empregado (CC, art. 932, III), o que se trata de matéria de natureza evidentemente cível
.

Dito isso, necessário averiguar se de fato há responsabilidade da requerida pela conduta do demandado Cristiano, ou seja, se responde objetivamente pelo homicídio praticado.

Segundo consta da inicial, a motivação do crime seria uma discussão travada entre a vítima Ademir e o requerido Cristiano em função de um acidente envolvendo as carretas de ambos. Assim, por ser o requerido Cristiano funcionário da empresa SDM Transporte e por estar em serviço do dia do ocorrido, atribuem a esta a responsabilidade objetiva pelo homicídio praticado pelo empregado.

Dispõe o art. 932, inciso III, do CC:
São também responsáveis pela reparação civil: [...] III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele; [...]
. Logo, para que surja a responsabilidade do empregador é necessário que funcionário atue no desempenho da sua função e também em razão dela.

Veja-se que, no caso, a conduta do requerido Cristiano constitui um fato imprevisível e sem qualquer liame causal com a sua função, qual seja, motorista.

Segundo se depreende da prova encartada aos autos, o fato ocorreu no pátio do posto Cristo Redentor, em Sorriso/MT, após uma discussão entre o requerido e vítima em função e uma colisão envolvendo as carretas, sendo que o caminhão do requerido Cristiano estava estacionado no pátio.

Conclui-se desse cenário a ausência de qualquer liame entre a função para a qual o requerido Cristiano foi contratado e a conduta por ele adotada em face da vítima, sendo inequívoca a imprevisibilidade do acontecido.

Destaco, ainda, que não há como imputar à requerida SDM a responsabilidade pelo evento, diante da total falta de nexo entre o ocorrido e a função para a qual o requerido Cristiano fora contratado.

De fato, compete ao empregador adotar as cautelas necessárias para averiguar a aptidão do funcionário para a função a ser desempenhada, ou seja, habilitação técnica, que no caso restou comprovada quando da contratação.

Ressalto que há entendimento do Tribunal Superior do Trabalho no sentido de que as empresas não podem fazer pesquisas sobre a vida pregressa do candidato a vaga de emprego
[1]
, situação que, no caso em tela, em nada alteraria a contratação já que o requerido Cristiano não possuía antecedentes à época dos fatos, conforme documento de id. 32239118 - Pág. 1-2.

Ainda, imaginar que a empresa tem obrigação de fiscalizar o motorista após a sua saída do pátio da empresa, a fim de verificar o que é transportado no caminhão é utópico, não possuindo o empregador meios de realizar tal controle, em especial se levarmos em consideração as dimensões do território brasileiro.

Desta feita, diante da total ausência de relação entre a função para a qual o requerido Cristino foi contratado e o homicídio por ele praticado, improcede a pretensão em relação à demandada SDM Transportes S.A.

Feitas essas considerações, é forçoso concluir que apenas sobre o requerido Cristino é que recai a responsabilidade civil e, por conseguinte, dever de indenizar as autoras.

Dos danos materiais

Ressai da exordial que a pretensão alusiva aos danos materiais está relacionada ao pensionamento da viúva e das filhas da vítima.

Malgrado a jurisprudência venha reconhecendo o direito ao pensionamento em caso como o discutido nos autos, tendo por fundamento ao art. 948 do CC, incumbia às autoras o ônus de comprovar os rendimentos do falecido à época dos fatos, a fim de possibilitar a fixação do quantum devido, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, encargo do qual não ser desincumbiram satisfatoriamente.

Embora tenha constado na inicial a necessidade de realização de perícia, quando do saneamento do feito, não houve questionamento pela parte acerca da fixação de prova testemunhal e documental. Ademais, mesmo sendo deferida a prova documental, nada trouxe aos autos a parte autora que pudesse demonstrar minimamente a renda do falecido.

Assim, ausente prova dos rendimentos do falecido, incabível a condenação do requerido ao pagamento de pensão às autoras.

Dos danos morais

Com relação ao montante a ser fixado a título de danos morais, deve-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor.

Nesse contexto, considerando as peculiaridades do caso, no qual as autoras foram privadas do convívio com o marido e pai, que atuava como responsável pelo sustento da família, trata-se de dano que muito excede o ordinário.

Dito isso, fixo o valor da indenização em R$ 50.000,00 para cada uma das autoras, montante que se mostra proporcional e adequado ao caso ora examinado, o qual deverá ser corrigido pelo INPC, a contar da presente data, e acrescido de juros de mora a contar da datada do evento danoso, óbito, nos termos das Súmulas 362 e 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO
formulado na inicial para o fim de condenar o requerido CRISTIANO MARTINS GUIMARAES ao pagamento em favor das autoras de indenização por danos morais decorrentes da sentença penal condenatória, que fixo em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada uma das autoras, na forma do art. 487, inciso I do CPC c.c. art. 509, inciso I e art. 515, inciso VI e §1º, também do CPC.

O valor da indenização deverá ser corrigido pelo INPC, a contar da presente data, e acrescido de juros de mora a contar da datada do evento danoso.

Diante da sucumbência parcial, condeno as autoras ao pagamento das custas processuais, a razão de 50%, cabendo os 50% restantes ao requerido CRISTIANO.

Com relação aos honorários, condeno as autoras ao pagamento de honorários processuais em favor da procuradora da requerida SDM Transportes LTDA. que fixo em 10% do valor atribuído à causa, Ainda, condeno as requerentes ao pagamento de honorários ao favor da Defensoria Pública, que fixo em 10% do valor que sucumbiram, tudo nos termos do art. 85, § 2°, do CPC.

Ressalto, contudo, que resta suspensa a exigibilidade, pois beneficiárias da gratuidade da justiça, nos termos do § 3° do art. 98 do CPC.

Prima facie
, devo consignar que ação
ex delicto
visa a reparação por danos morais e materiais oriundo um ilícito penal, cujo objeto advém de uma sentença penal condenatória, podendo ser proposta em face do agente causador do dano ou quem a lei determinar como responsável pela indenização.

No caso, verifica-se que, o Cristiano Martines Guimarães foi condenado a uma pena de 04 (quatro) anos de reclusão em regime aberto pelo crime de homicídio privilegiado contra o marido e pai das apelantes.

Assim, reconhecida a reponsabilidade do réu pela morte do ex esposo e pai das apeladas, ante a sua conduta ilícita, surge o dever de indenizar, cuja dimensão é estabelecida pelo artigo 948 do Código Civil, in verbis:

“Art. 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações:

I - no pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família;

II - na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima.”

II - na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima.

Dá analise dos autos, não obstante a alegação de que
a vítima tem parcela de culpa pelo ocorrido, já que comprovado que “
houve injusta provocação da vítima que compeliu a reação do requerido”,
tal fato, não afasta a natureza grave da conduta praticada. O fato de haver a injusta provocação da vítima que ocasionou a morte da vítima não retira o caráter doloso da conduta do apelante.

Ademais, em casos de homicídio culposo, crime este mais brando que o cometido pelo recorrente, o Superior Tribunal de Justiça tem considerado razoável indenizações em valor superior a condenação do recorrente.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. HOMICÍDIO CULPOSO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELA CORTE DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.(AgRg no AREsp n. 234.341/GO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/12/2013, DJe de 3/2/2014.)

Logo, considerando a natureza grave do crime cometido pelo recorrente e o aliado ao fato que as autoras, companheira e filha sofrerão a eterna a perda de seu ente querido, é inegável, que a indenização deve ser compatível ao dano sofrido e ter caráter pedagógico.

Com efeito, firme nessas ideias, levando-se em conta, o sofrimento experimentado pela autoras em virtude da morte de um ente familiar, o abalo psíquico daí decorrente, os transtornos ocasionados pela perda, com a necessidade de reclamar indenização pela via judicial, bem como a situação econômica dos autores (pessoas físicas de presumida hipossuficiência econômica, já que todos são beneficiários da gratuidade judiciária) e do requerido, que, apesar de afirmar que “
não aufere renda fixa, sendo que a faixa salarial atual para respectivo labor fica entre R$ 2.201,17 (média do piso salarial 2023 de acordos coletivos), R$ 2.250,00 (salário mediana da pesquisa) e o teto salarial de R$ 3.681,32
, nada trouxe aos autos para comprovar o afirmado, conclui-se que o valor que se mostra adequado e que atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade para indenização do dano moral é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o que, por um lado, evita o enriquecimento sem causa dos autores e, por outro, leva em conta a necessidade de se compensar de forma séria o abalo moral dos requerentes.

Quanto ao apelo das autoras/apelantes, em definir a responsabilidade, ou não, da empresa/ré em virtude do homicídio praticado por seu empregado durante o horário e no ambiente de trabalho.

Ocorre que, também neste o ponto, razão acompanha o MM. Juiz sentenciante, pois, de fato
, o conjunto probatório demonstra que o ato cometido por Cristiano Martins Guimarães não possui liame com funções de motorista, ou foi praticado por ocasião delas.

Isto porque, de acordo com a cópia da denúncia do Ministério Público (Cf. Id. nº

205707329), o fato foi o seguinte: “
na data de 28.02.2011, houve uma discussão entre o denunciado e a vítima, motivada por um leve abalroamento entre seus veiculos de carga no pátio do "Posto Redentor", a qual progrediu para as vias de fato, ocasião em que o denunciado e a vitima dirigiram-se, cada qual, para a cabine de seus respectivos caminhões, tendo o increpado se apoderado de uma revólver calibre 38. que portava/transportava consigo, enquanto o ofendido muniu-se de um facão. (...)" diante da disparidade de armas, percebendo-se em desvantagem, o ofendido recuou abaixando o facão, porém, quando o denunciado sinalizou que iria entrar novamente na cabine do caminhão, o ofendido investiu em seu desfavor, momento em que o denunciado efetuou o primeiro disparo contra a vítima, que, ao que consta, atingiu-lhe no braço esquerdo, despojando-a do facão. (...) Ato continuo, a vítima, desarmada, se pôs a correr buscando se afastar do denunciado, o qual, não satisfeito, perseguiu-a e efetuou outros dois disparos pelas costas, atingindo-lhe o flanco esquerdo e, por fim, a região occiptal (próxima à "nuca"), o que levou a vítima a cair ao solo, ali permanecendo inerte.”

Dessa forma, extrai-se que o ato lesivo não possui qualquer vínculo entre a atividade funcional do empregado e razões que renderam ensejo ao homicídio.

Ademais, não há como responsabilizar a ré pela existência da arma de fogo em poder do trabalhador e, desse modo, houve o rompimento do nexo de causalidade entre o ato praticado por Cristiano e o exercício de suas funções, afinal, como bem destacou o MM. Juiz, “
imaginar que a empresa tem obrigação de fiscalizar o motorista após a sua saída do pátio da empresa, a fim de verificar o que é transportado no caminhão é utópico, não possuindo o empregador meios de realizar tal controle, em especial se levarmos em consideração as dimensões do território brasileiro."

Assim, o ato ilícito praticado pelo empregado constituiu fato totalmente imprevisível, sendo inviável imputar à ré a responsabilidade pela prática de um homicídio, ainda que tenha ocorrido durante o horário e no ambiente de trabalho.

Pelo exposto, nego provimento a ambos recursos,
mantendo
incólume a
sentença
atacada.

É como voto.

Custas pro rata, observado o disposto no §3 do Art. 98 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024